Tribunal: TJMT
Processo: 0001100-67.2012.8.11.0040
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001100-67.2012.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), VALQUIRIO NAVARRO FERNANDEZ (VÍTIMA), DAVI PIMENTA DE OLIVEIRA FILHO (APELANTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), MAICON JAMES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAECON JAMES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO CIRCUNSTANCIADO [ART. 155, §2o, I E II DO CP] – JOALHERIA – VULTOSA QUANTIA

– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE

– TESTEMUNHA DE VISU – PROVAS COLIGIDAS QUE RESSOAM SUFICIENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.”

A palavra da vítima e testemunha, quando firme e coerente, se reveste de relevante e precioso valor probatório, porque normalmente, tais delitos são praticados sem a presença de qualquer outro indivíduo ou sem a devida atenção de outra pessoa que pudesse identificar o agente delitivo.

In casu, o

pedido
de absolvição por insuficiência probatória, não prospera não comporta a
negativa
de
autoria, não desmerece declarações dos envolvidos, não desabona depoimentos
de testemunhas, não refuta provas
de materialidade e de autoria, porquanto, se apresenta na contramão da ocorrência dos fatos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa, contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da ação penal no. 1100-67.2012.811.0040, (cód. 89505) julgou procedente a denúncia para condenar DAVI PIMENTA DE OLIVEIRA FILHO, como incurso nas sanções do no art. 157, § 2°, incisos I, II do Código Penal, impondo-lhe a
pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e 60 (sessenta) dias-multa.
(Sentença - Id. 36199963 e 36199980)

Inconformado com o édito condenatório, a defesa pugna pela absolvição do recorrente com fulcro no artigo 386, inc. VI [existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena, ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência] do Código de Processo Penal. (Id. 36199994, 36199995 e 361999051)

Em contrarrazões, o
Parquet
refutou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do apelo com a manutenção da sentença. (Id. 36199054 e 36199055).

Nesta instância a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i.
Procuradora de Justiça Dra. Julieta do Nascimento Souza, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso
, assim sintetizando: (Id. 39915952)

“RECURSO DE APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO (ART. 155, §2o, I E II DO CP) –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1) PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –
IMPOSSIBILIDADE
– PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO –
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto por DAVI PIMENTA DE OLIVEIRA FILHO.

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, por tempestivo. (Id.36199056)

Narra a denúncia, os seguintes fatos: (Id. 36193552)

“Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 31 de agosto de 2009. por Volta das 12h50min, no Estabelecimento Comercial denominado Dillane Ótica e Relojoaria, localizado na Avenida Natalino Joao Brescansin. n° 954. Bairro Centro, nesta cidade e comarca de Sorriso/MT. Os denunciados MAICON JAMES DOS SANTOS e DAVI PIMENTA DE OLIVEIRA FILHO, previamente conluiados, agindo com unidade de desígnios, caracterizado pelo vinculo subjetivo e comportamentos relevantes visando ao proposito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (tipo revolver, calibre .38 - não apreendida) e restrição de liberdade, subtraíram, para proveito de todos, coisa alheia móvel, consistente em várias joias e semi joias, totalizando aproximadamente 0 valor de R$ 49.253,55 (quarenta e nove mil, duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), pertencentes a vítima Valquírio Navarro Fernandez, relacionadas na documentação de fls. 07/20.

Conforme as informações angariadas no Inquérito Policial supramencionando. dia 31/08/2009, por volta das 12h50min, os denunciados dirigiram-se até o estabelecimento comercial Dillane Ótica e Relojoaria, nesta cidade, oportunidade em que, um deles empunhando uma arma de fogo, adentraram no referido local, anunciando o assalto.

Desta feita, os denunciados conduziram a Vítima Valquírio Navarro Fernandez e mais duas funcionárias para os fundos da loja, ordenando que deitassem ao chão e declarassem o local em que estaria o cofre da empresa. sendo que um deles, passou a agredir a vítima com chutes e pontapés, ameaçando-a com a arma, ao passo que o outro, apoderava-se das joias e semi joias, relacionadas na documentação de fls. 07/20, totalizando aproximadamente o valor de R$ 49,253.55 (quarenta e nove mil, duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), colocando-as em uma sacola preta.

Em seguida, os denunciados evadiram-se do local em uma motocicleta de cor vermelha. Honda Twister ou CG 150 Sport, sendo certo que os policiais não lograram êxito em localizá-los, contudo, posteriormente, perante a Autoridade Policial, as vítimas reconheceram os denunciados, como sendo os autores da empreitada criminosa.
”.

De proêmio, cumpre registrar, acerca das condições da prisão a que alude a defesa do increpado, registro que o apelante foi detido por policiais militares em um restaurante na Comarca de Cláudia/MT na companhia do corréu
Maicon James dos Santos
(este, não localizado -fl.118, e portanto determinado o desmembramento do feito -fl.122), sendo localizadas duas armas de fogo em uma mochila e na ocasião, ambos não portavam documentos; Assim, foram conduzidos a delegacia de polícia, momento em que apresentou-se o apelante como
Ronaldo Alves da Silva
, sendo solicitado pela autoridade policial sua confirmação a POLITEC, oportunidade em que procedida

a identificação do recorrente como sendo a pessoa de
Davi Pimenta de Oliveira Filho
, o qual possuía um

mandado de prisão em aberto pelo delito de roubo, na Comarca de Sinop/MT, procedendo assim a autoridade policial a prisão (Id.36193562-fls.271/272). Constatou-se, ainda, que uma das armas de fogo apreendida, foi utilizada no delito ora em análise.

In casu
, a materialidade delitiva repousa na portaria (Id. 36193553), no Boletim de Ocorrência no.1088 e na extensa relação dos objetos roubados (Id. 36193553), no termo de reconhecimento de pessoa (Id.

36193556-fl.310), quanto a autoria, ressoa dos depoimentos das testemunhas.

Neste passo, sustenta a defesa pela negativa da participação do recorrente na empreitada criminosa, alegando que no dia dos fatos, o apelante estava no município de Cláudia/MT na companhia de sua ex-convivente, ou seja, distante 160 km do local da ocorrência do roubo [Sinop/MT].

Contudo, apesar da negativa de autoria por parte do acusado, o mesmo foi categoricamente reconhecido por testemunha, conforme termo de reconhecimento de pessoa (Id. 36193557) e reconhecimento judicial (Id. 3619950).

À luz do noticiado, transcrevo o teor do depoimento extraído da oitiva FRANCIELLI BENI DA SILVA, em juízo:

“[...] Que acho que levou joia essa coisa que tinha no cofre; Que eu lembro do reconhecimento;
Que eu reconheci mesmo o Maicon e Davi, que eles colocaram, eles colocam um monte né, ai eu reconheci esses dois, foram dois; Que tenho certeza, eu reconheci; Que não estava de capacete nenhum dos dois;
Que esse que esta aqui fora me segurou pelo braço; Que eu vi ele estava comigo agora, aquele um que está no corredor, foi o que pegou que é o mais gordinho; Que então quando eu percebi que era um assalto eu fiz que fiquei com medo então eu voltei pra trás ai o outro mandou me pegar ai ele pegou bem forte no meu braço apertou e levou pra trás , os meninos deitarem e eu ajoelhar né, ai eu fiquei de costas então, depois eles foram pra lá; Que quanto eu vi ele hoje eu lembrei dele, porque eu olhava bastante pra ele pro rosto dele eu fiquei muito assustada né, quando ele apertou muito forte no meu braço eu chorava pra ele não fazer nada comigo, o gordinho, o outro eu não lembro mais;
Que não me importo se ele entrar na sala, porque eu estava com ele eu vi ele ali;
Que na minha percepção tenho certeza que era ele;
Que eu vi uma vez quando ele pegou meu braço e me levou que eu fiquei olhando pro rosto dele; Que não porque, eu tenho certeza absoluta porque eu fixei bem no olho dele, eu chorava muito e pedia ele falava que era pra mim ficar quieta que não iria fazer nada comigo
, eu fixei muito deste quando ele me pegou na hora até quando a gente deu entrada lá no fundo; [...]”(Sic.)

A Testemunha, em sede policial, relatou os fatos
de forma detalhada. Saliente-se, ademais, que efetuou o
reconhecimento pessoal do
recorrente em sede policial e, segundo o auto
de
reconhecimento
de pessoa, foram observadas as formalidades do
artigo 226, do Código de Processo Penal
. Da mesma forma, prestou declarações em juízo, em harmonia com o que havia relatado em sede policial, procedendo ao
reconhecimento pessoal,
de forma inequívoca, sob o crivo do contraditório.

A propósito, o aresto de minha relatoria:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. PRETENSÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES E VIOLAÇÃO AO
ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. INOCORRÊNCIA. PROVA REFERENDADA EM JUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPROVA A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. ARMA NÃO APREENDIDA. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DOSIMETRIA. EX OFFÍCIO MODIFICADO A PENA PECUNIÁRIA. O reconhecimento fotográfico é valido como meio de prova no processo penal, sobretudo quando continuada em juízo e coerente com os demais elementos coligidos ao feito. Ademais, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que “As disposições insculpidas no
art. 226, do CPP
, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, não se tratando, pois, de nulidade” (HC 134.776/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 07/3/2013). Demonstradas a materialidade e a autoria delituosas, em especial pela palavra da vítima, que assume essencial relevância em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, quando corroborada por outros meios de prova, a manutenção da condenação é medida que se impõe. Ainda que a arma de fogo não tenha sido apreendida, se por outros meios ficar comprovada a sua utilização no cometimento dos crimes, incide a causa de aumento prevista no
art. 157, § 2o, I, do Código Penal
. Precedentes do STJ. Ex offício, ante a proporcionalidade da pena corporal, modifico a pena pecuniária imposta de 54 (cinquenta e quatro) dias-multas, para 13 (treze) dias-multa.”
(TJMT; APL 122522/2015; Várzea Grande; Rel. Des.
RUI
RAMOS
RIBEIRO; Julg. 30/08/2016; DJMT 05/09/2016; Pág. 88)

Outrossim, as demais vítimas Claudemir e Valquírio, este, proprietário do estabelecimento, reconhecerem Maicon, como autor do roubo, crime realizado em companhia do ora recorrente Davi, restando, portanto, configurado o liame que converge na realização do delito ocorrido no estabelecimento comercial denominado “Dillane Ótica e Relojoaria”, segundo termos de reconhecimento de pessoas (Id. 36193556, 36193557).

Cumpre registrar, que a alegação de dúvida no reconhecimento do apelante Davi nos termos propostos pela defesa, não invalida a prova de autoria acostada aos autos, pois no momento do reconhecimento em sede policial, a memória da testemunha
de visu
era recente sobre as características físicas dos agentes, o que contribuiu com fidedignidade de suas palavras ao ratificar o reconhecimento em juízo, como confirmaram as vítimas.

Conforme processado em juízo, nas circunstâncias em que a conduta em tela se desenvolveu, os acusados Davi Pimenta de Oliveira Filho e Maicon James dos Santos adentraram no estabelecimento comercial Dillane Ótica e Relojoaria e abordaram as vítimas, Valquírio Navarro Fernandez, Claudemir Oliveira dos Santos e Francielli Beni da Silva, e anunciaram o assalto com emprego de grave ameaça utilizando a arma de fogo apreendida à fl. 65.

Por conseguinte, consta que enquanto o recorrente Maicon cuidava das vítimas que foram obrigadas por ele a deitarem ao solo, o apelante Davi subtraía os bens do referido estabelecimento comercial, os quais foram avaliados na vultosa quantia estimada em R$ 49.253,55 (quarenta e nove mil, duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) – fl.13/26.

Induvidoso, que nos crimes contra o patrimônio, quando em absoluta harmonia com o lastro probatório colacionado aos autos, a palavra da vítima ganha relevo na comprovação da autoria, especialmente, quando ajustáveis aos fatos apurados, sendo inviável a absolvição.

A propósito, o entendimento:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO EM RAZÃO DO EMPREGO DE ARMA E COMPARSARIA. ASSALTO À JOALHERIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VERSÃO DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS APTAS
A ISOLAR
A FRÁGIL
NEGATIVA DOS ACUSADOS. CRIME CONSUMADO, POIS OS AGENTES LOGRARAM PACIFICAR
A POSSE DA RES FURTIVA, SENDO IRRELEVANTE QUE O TENHAM FEITO POR PERÍODO NÃO PROLONGADO. PRISÃO EM FLAGRANTE QUE APENAS OCORREU APÓS DILIGÊNCIAS POLICIAIS, NA RODOVIA ANHANGUERA, JÁ
A CONSIDERÁVEL DISTÂNCIA DA JOALHERIA ROUBADA. NÃO CONFIGURAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. Penas fixadas com adequação, respeitadas as particularidades do caso concreto, envolto por especial gravidade, tratando-se de roubo à joalheria por múltiplos agentes com armas de fogo, que renderam vários funcionários e deixaram o local em poder de bens
de expressivo valor. Regime inicialmente fechado confirmado. Apelos não providos.”
(TJSP; APL 0014970-71.2012.8.26.0038; Ac. 8367606; Araras; Segunda Câmara
de Direito Criminal; Rel. Des. Diniz Fernando; Julg. 13/04/2015; DJESP 24/04/2015)

E ainda, o entendimento deste E. TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVOCAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO –IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA ALIADA AO PRONTO RECONHECIMENTO DO RÉU COMO AUTOR DO ILÍCITO – CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1) Nos delitos patrimoniais, geralmente praticados às ocultas, a palavra da vítima assume especial importância, justamente por conta da clandestinidade da infração, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Assim, se o relato da ofendida a respeito do roubo é coerente e harmonioso em ambas as etapas da persecução penal, livre de contradição ou incongruência capaz de desmerecê-lo, é descabida a absolvição com base na negativa isolada sustentada pelo apelante. 2) Recurso desprovido em consonância com o parecer.”
(N.U 0000234-32.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020)

Destarte, o acervo probatório apresenta-se firme, suficiente e seguro para ensejar a condenação, que deve ser mantida.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer Ministerial
DESPROVEJO
o recurso de apelação de

Davi Pimenta de Oliveira Filho
,
mantendo-se inalterada a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021